Tribunal: TJBA
Processo: 0513960-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513960-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA FRANCA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
JACOPO ALBERTO PASI, BRUNO MIGUEL RODRIGUES GUIMARAES, ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, SIMONE ALVES DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
SIMONE ALVES DA SILVA, BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRES NA CALÇADA. CULPA DO CONDUTOR E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por Patrícia França dos Santos e Helen França Bento em face de Lucas Almeida Couto, Roquelita Pereira de Almeida Couto e Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais comprovados e de danos estéticos fixados em R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. As autoras recorreram pleiteando (i) o reconhecimento do direito à cumulação entre danos morais e estéticos, (ii) a majoração da indenização por dano estético e (iii) a inclusão de despesas médicas e de transporte não consideradas. Os réus, por sua vez, recorreram alegando ausência de responsabilidade civil, inexistência de nexo causal e fragilidade das provas dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os réus são civilmente responsáveis pelo acidente de trânsito que vitimou as autoras; (ii) estabelecer se é cabível a cumulação das indenizações por danos morais e estéticos; (iii) determinar se os valores fixados a título de indenização e honorários devem ser revistos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do condutor do veículo que invadiu a calçada e atropelou as autoras configura-se com base na culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, sendo certo que a alegação de fato de terceiro como causa do acidente não foi comprovada nos autos, competindo aos réus o ônus dessa prova (CPC, art. 373, II).

4. A dinâmica do acidente, demonstrada por documentos oficiais e não infirmada por prova em sentido contrário, revela imprudência do condutor e violação do dever objetivo de cuidado previsto nos arts. 28 e 29 do CTB.

5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, em razão da culpa
in eligendo
e
in vigilando
.

6. A fixação do dano estético em R$ 10.000,00 mostra-se razoável diante das provas produzidas, que evidenciam a existência de cicatrizes permanentes.

7. A cumulação entre danos morais e estéticos é admitida pela jurisprudência e pela Súmula 387 do STJ, por tratarem-se de espécies distintas de danos extrapatrimoniais.

8. O sofrimento físico, o trauma do acidente e o longo processo de recuperação experimentado pelas autoras caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psicológico.

9. Aplica-se o método bifásico de arbitramento para a fixação da indenização por dano moral, considerando a gravidade do fato, os elementos do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se o valor em R$ 20.000,00 (R$ 10.000,00 para cada autora).

10. Os comprovantes de despesas com transporte não evidenciam de forma clara o nexo de causalidade com o acidente, razão pela qual não são incluídos no montante indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso dos réus desprovido. Recurso das autoras parcialmente provido, para arbitrar indenização a títulos de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 para cada demandante, mantendo a sentença no que concerne a condenação a título de danos estéticos e danos materiais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões

Simultâneas
nº
0513960-26.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes e apelados, respectivamente,
LUCAS ALMEIDA COUTO e ROQUELITA PEREIRA DE ALMEIDA COUTO
e
PATRICIA FRANÇA DOS SANTOS e HELEN FRANÇA BENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta por Lucas Almeida Couto e Roquelita Pereira de Almeida Couto, bem como
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

à Apelação interposta por Patricia

França dos Santos e Helen França Bento,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)